Tribunal: TJPA
Processo: 0002892-85.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002892-85.2014.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROTEÇÃO DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ
, diante do Acórdão que negou provimento às Apelações do Estado e do Município, bem como à Remessa Necessária, em razão da prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, dignidade da pessoa humana e a proteção à mulher vítima de violência doméstica, mantendo a sentença recorrida.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão
quanto ao Tema nº 698 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e à violação do Princípio da Separação dos Poderes.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
A tese de omissão
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou a questão com base no entendimento da Corte Suprema, bem como da Corte Superior, que é aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, tratando especificamente sobre a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade da atuação Administrativa, não havendo que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que pois o Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento das obrigações, apenas dá efetividade aos direitos constitucionais e convencionais assegurados.

5.
Apesar das alegações da Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão, razão pela qual a
manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 1.022, II, e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelações Cíveis e Remessa Necessária (processo nº
0002892-85.2014.8.14.0013) opostos pelo ESTADO DO PARÁ
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento às Apelações do Estado e do Município, bem como à Remessa Necessária, em razão da prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, dignidade da pessoa humana e a proteção à mulher vítima de violência doméstica, mantendo a sentença recorrida.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desta forma, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, dignidade da pessoa humana e a proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às APELAÇÕES
, e
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À REMESSSA NECESSÁRIA
, mantendo inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 34139566),

o Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso quanto a tese da violação do Princípio de Separação dos Poderes e o precedente vinculante fixado no Tema nº 698 de Repercussão Geral, Recurso Extraordinário 684.612.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 35669043), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar
se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido
quanto ao Tema nº 698 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e à violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Dos autos, verifica-se que a tese de omissão
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou a questão com base no entendimento da Corte Suprema, bem como da Corte Superior, que é aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, tratando especificamente sobre a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade da atuação Administrativa, não havendo que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que pois o Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento das obrigações, apenas dá efetividade aos direitos constitucionais e convencionais assegurados. Senão, vejamos:

Interpretando a norma constitucional, o Ministro Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P. 1905)

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 393.175-AgR, fixou que compete ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal, senão vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (STF - RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006 - Grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, há muito já firmou entendimento de que é legítimo ao Poder Judiciário exercer controle de legalidade da atuação do Poder Público, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes ou ao princípio da legalidade, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a " inescusável omissão estatal "na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial . 3
. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário " determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017 – Grifo nosso)

Nesse contexto, a determinação de que o Estado do Pará e ao Município de Capanema adotem medidas como: reabertura do Centro Maria, criação de Casa Abrigo, instalação de Centro de Perícia Médico-Legal especializado, implementação de Centro de Reabilitação de Agressores e execução de programas e campanhas de enfrentamento à violência doméstica encontra respaldo na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional, efetivando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou ainda da reserva orçamentária dos Entes Municipal e Estadual.

É obrigação do Poder Público efetivar as prestações quanto à vida, saúde, segurança e dignidade das pessoas, incumbindo-lhe promover em favor das mulheres vítimas de violência doméstica medidas preventivas, de acolhimento, tratamento e ainda de reabilitação de agressores, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

Portanto, não existe violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de tais obrigações apenas dá efetividade aos direitos constitucionais e convencionais assegurados.

Não há que se falar ainda em ofensa à Reserva do Possível, pois esta não pode ser invocada como justificativa para a inércia governamental no adimplemento de uma prestação positiva imposta ao Poder Público pela Constituição Federal, como as políticas públicas relacionadas às mulheres vítimas de violência doméstica, sob pena de se comprometer a própria eficácia da norma constitucional.

Dessa forma, a Reserva do Possível não se aplica diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, quando o Poder Público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação.

Sobre o assunto, Esta Egrégia Corte Estadual, em situações envolvendo pessoas em estado de vulnerabilidade e fragilidade, assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CASA MENTAL DO ADULTO E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CASA AD. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, O AUMENTO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS DIÁRIOS NOS REFERIDOS CENTROS, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DENTRE OUTROS. IMPERATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado. 2. As situações que implicam omissão inconstitucional dos deveres impostos legalmente ao poder público, ainda que se cuide de omissão parcial derivada da insuficiente concretização do conteúdo material do enunciado impositivo cuja gênese reside na Constituição Federal, devem ser contornadas mediante interseção do Poder Judiciário, que, divisando descumprimento de preceitos legais e constitucionais, não age como gestor das políticas públicas, mas como fiador da sua execução na moldura do estado de direito. 3. A reserva do possível não é passível de ser legitimamente invocada como escudo e legitimação para o descumprimento das obrigações impositivas reservadas ao estado de fomentar tratamento mínimo ao doente mental e ao dependente químico. 4. Constatada hipótese de grave violação a direito fundamental qualificada por omissão estatal constitucionalmente relevante, a atuação jurisdicional se legitima como forma de assegurar e ensejar a materialização do comando constitucional, não encerrando, sob essa ótica, transposição da seara reservada ao executivo por consubstanciar simples forma de velar pela primazia da ordem constitucional ignorada pela conveniente omissão do Poder Público em tornar concretas as políticas públicas em tempo razoável e aceitável. 5
. A inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando as obras e ações necessárias à implementação para a devida estrutura, como forma de fomentar tratamento adequado ao doente mental e ao dependente químico, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada, notadamente em face da omissão constitucionalmente relevante em que incidira. 6. Inocorre violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de implementar locais apropriados para tratamento dos pacientes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na realização das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que ostenta legitimidade para ingressar com ação civil pública com vistas a assegurar o direito à saúde cuja materialização vem sendo postergada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJPA, 2017.04252815-73, 181.310, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-04 - Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DE TRATAMENTO DE DESDROGADIÇÃO DE ADOLESCENTE EM FACE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CPC DE 1973. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO.
TRATAMENTO MÉDICO PARA DESDROGADIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNÍCIPIO DE BELÉM RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6°, 23, II, 196 E 227, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE. SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO MEDIDAS DE PROTEÇÃO. ADOLESCENTE SE RECUSA A REALIZAR O TRATAMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 98, 101, IV, V, E VI DO ECA.
PRIORIDADE ABSOLUTA NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS REFERENTES À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS. CENTROS DE ATENDIMENTOS PSICOSSIAL - CAPS. LEGITIMIDADE DAS OPÇÕES POLÍTICAS LIMITADA À CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado - no sentido amplo, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios - o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivam a prevenção, redução e recuperação de doenças. 2 - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de problema de saúde. 3 - O Município de Belém possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, possuindo condições de fornecer o tratamento médico necessário ao adolescente que é dependente químico. 4 - É dever do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação e à dignidade da criança e adolescente, sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados. Adolescente dependente de drogas, necessidade de Internação compulsória para tratamento da dependência química. Medida de proteção imprescindível à manutenção da saúde e preservação da vida do menor (ECA, 101, V). Sentença escorreita e fundamentada que deve ser mantida em todos os seus termos. 5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA, 2018.03160069-50, 193.997, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-08 - Grifo nosso)

Dessa forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão recorrido.

Ressalte-se ainda que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu no Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Portanto, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026